Tribunal: STF
Processo: RE 1040755
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL TEMAS NºS 482 E 985. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Verificada a identidade entre os precedentes paradigmáticos e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.